Tribunal: TJSP
Processo: 2223003-97.2022.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando diversos dispositivos e expressões contidas na Lei no 9.800, de 27 de novembro de 2019, Lei no 8.931, de 30 de março de 2017, Lei no 9.853, de 29 de janeiro de 2.020, Lei no 9.914, de 11 de março de 2020, Lei no 10.102, de 22 de dezembro de 2.020 e na Lei no 10.147, de 10 de março de 2021, todas do

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade de autoria do Exmo. Procurador-Geral de Justiça, questionando diversos dispositivos e expressões contidas na Lei no 9.800, de 27 de novembro de 2019, Lei no 8.931, de 30 de março de 2017, Lei no 9.853, de 29 de janeiro de 2.020, Lei no 9.914, de 11 de março de 2020, Lei no 10.102, de 22 de dezembro de 2.020 e na Lei no 10.147, de 10 de março de 2021, todas do Município de Araraquara.
1. Criação de diversos cargos de provimento em comissão e de funções de confiança. Atribuições eminentemente técnicas ou burocráticas, a serem preenchidas por servidores públicos investidos em cargos de provimento efetivo. Ausência de funções de assessoramento, chefia e direção. Incidência, por analogia, do tema de Repercussão Geral no 1.010 do STF. Violação dos arts. 35, 111, 115, incs. II e V, 144 e 150, todos da Constituição do Estado de São Paulo;
2. Fixação de percentual de 15% de cargos em comissão na estrutura administrativa a serem ocupados por servidores efetivos. Não verificada a inconstitucionalidade por omissão parcial do art. 15 da Lei no 9.800/2019, do Município de Araraquara, em razão de ausência de demonstração de desproporcionalidade.
3. Expressão contida no art. 15, da Lei no 8.931, de 30 de março de 2017, em sua redação originária e na alteração promovida pela Lei no 10.700, de 14 de fevereiro de 2023, que possibilita a nomeação de servidores alheios à carreira de controle interno para o cargo de "Controlador Geral".
4. Prêmio assiduidade. Vantagem pecuniária que não atende ao interesse público e às exigências do serviço, ofendendo os princípios da moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, finalidade, interesse público e reserva legal.
5. Inconstitucionalidade declarada. Ação julgada parcialmente procedente, com modulação dos efeitos da decisão, exceto para o pedido do item 3, observada para todos os casos a irrepetibilidade de valores percebidos.